Tribunal: TJDFT
Processo: 0026291-42.2012.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, II c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de reclusão, em regime inicial fechado. A Defesa recorre, pleiteando o afastamento da valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime, bem como a alteração do regime inicial para semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a valoração negativa da conduta social do réu em razão de ele estar cumprindo pena no momento do crime e ter permanecido foragido; (ii) determinar se as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas, considerando-se a surpresa do ataque e o ambiente de confiança entre vítima e réu; (iii) analisar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta social do réu é corretamente valorada negativamente, pois ele estava cumprindo pena por outro crime à época dos fatos e permaneceu foragido após a expedição de mandado de prisão, o que demonstra desrespeito ao sistema de justiça, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (AgRg no HC 795.521/PR).
4. As circunstâncias do crime são corretamente agravadas, dado que o réu atacou a vítima de surpresa durante uma confraternização, em um ambiente de confiança, o que torna o ato mais grave, configurando traição e violação das expectativas de segurança.
5. O regime inicial fechado é mantido, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme autorizado pelo art. 33, § 3o, do Código Penal, e respaldado pela jurisprudência do STJ e do STF (Súmula 719).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A conduta social do réu pode ser valorada negativamente quando ele comete crimes durante o cumprimento de pena e permanece foragido, caracterizando desrespeito ao sistema de justiça.
2. As circunstâncias do crime podem ser agravadas quando o ato é praticado de surpresa em um ambiente de confiança, configurando traição.
3. O regime inicial fechado é admissível mesmo para penas inferiores a 8 anos, quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, §2o, II; 14, II; 33, § 3o; 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 795.521/PR, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, julgado em 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgRg no HC 863.856/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 04.12.2023, DJe 07.12.2023; STF, Súmula 719.